Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702755-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CIELO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0058172-82.2008.8.07.0001), ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A E OUTRA. A decisão proferida deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e da pessoa jurídica que integra o seu quadro societário para alcançar os bens dos sócios (ID 32314174): “Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor de empresa de propaganda na qual ambos os exeqüentes pleitearam a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com fito de alcançar os bens de seus sócios, inclusive da empresa que integra o seu rol societário e dos sócios que a integram. Observa-se dos autos evidente conluio entre os sócios das duas empresas mencionadas pelo credor, constatação a qual é corroborada pelas informações amplamente divulgadas por intermédio da mídia e nos processos de natureza criminal que envolvem as atividades da empresa executada e seus respectivos sócios. Assim, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da executada e da pessoa jurídica que integra o seu quadro societário para alcançar os bens de: 1) Graffiti Participações Ltda, 2) Francisco Marcos Castilho Santos 3) Marcos Valério Fernandes de Souza 4) Margareth Maria de Queiroz Freitas 5) Ramon Hollerbach Cardoso 6) Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza. Neste sentido, defiro o pedido de bloqueio de valores em desfavor dos sócios acima descridos no importe dos débitos exeqüendos (fls. 3941 e 3952). Observe-se a VISANET que já foi iniciado o cumprimento de sentença em seu favor, nos termos da decisão de fl. 3867, ocasião na qual foram fixados honorários advocatícios e atribuída a multa do art. 475-J do CPC, decisão que restou preclusa. Aguarde-se resposta à ordem de bloqueio de valores.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de gratuidade de justiça, por não possuir condições de arcar com as despesas sem prejuízo do pagamento de despesas; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida até o julgamento definitivo do recurso; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida de modo a reconhecer a irregular desconsideração da personalidade jurídica da DNA Propaganda Ltda, ou, alternativamente, que se reconheça que ela não auferiu qualquer vantagem ilícita a impedir que, mesmo mantida a desconsideração da personalidade jurídica, seja ela pessoalmente afetada. Sustenta, de início, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois seus rendimentos se limitam à pensão no valor de R$ 2.456,22, pagos pelo INSS, o que afasta a possibilidade de arcar com os custos e despesas do processo. Aduz que a decisão proferida está ausente de fundamentação, o que viola o art. 489, II e seguintes do CPC. Defende que da referida ordem judicial é possível aferir que sem maiores esclarecimentos ou justificativas, tratou todos os sócios da executada como criminosos em conluio, apenas pelo simples fato de integrar o quadro societário o que, evidentemente, não pode ser tolerado sob o manto do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito. Afirma que jamais esteve em conluio com qualquer dos demais sócios e nunca praticou qualquer malfeito, não sendo sequer denunciada perante o Supremo Tribunal de Federal. Desta forma, narra ser incontroverso nos autos que não subsiste comprovação mínima de que ela praticou qualquer ato que permita o redirecionamento do cumprimento de sentença, tampouco houve mínima fundamentação neste sentido. Alega que estão presentes na decisão sob censura, presunções desprovidas de qualquer conteúdo jurídico válido. Relata que a desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida excepcional e extremamente gravosa, apenas pode ser aplicada se houver sido produzida prova cabal da ocorrência de fraude ou abuso de direito incidente sobre a personificação da pessoa coletiva e com ampla observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente com a citação de todos os envolvidos para se defenderem, dando-lhes oportunidade para produzirem todas as provas necessárias, sob pena da nulidade da decisão. Assevera que, no caso, além do Juízo singular ter deferido incidentalmente a desconsideração da personalidade jurídica, sem conceder-lhe o direito de defesa, foi determinada a penhora dos dois únicos bens de propriedade de sua propriedade, inclusive sua própria moradia, sem sequer se preocuparem com a dignidade da pessoa humana e com a proteção legal concedida ao chamado bem de família, impenhorável por força da Lei no 8.009/90. Frisa que tendo em vista que a penhora ocorreu sem a sua citação prévia, e antes mesmo que ela pudesse tomar conhecimento da referida decisão, resta mais que evidente o malferimento dos consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se nulo o decisório em questão quanto a tal particular. Reforça que o decisum que determinou a desconsideração da personalidade jurídica foi levado ao seu conhecimento apenas e tão somente, através da sua citação por edital, em situação de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Diz que a par de ser nula a constrição realizada na espécie, há de se observar, ainda, que tal medida vem lhe causando lesão gravíssima e de impossível reparação (se não revogada imediatamente), posto que os imóveis penhorados constituem seu único patrimônio, inclusive sua moradia, não possuindo outra renda senão a pensão paga pelo INSS, inferior a 3 salários-mínimos. Outrossim, destaca que a prolação de decisão extremamente gravosa, que importa na desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o “atingimento” dos bens dos seus sócios, dentre eles a recorrente, antes da sua citação para a demanda, deve estar embasado em provas cabais que demonstrem o suposto abuso da personalidade jurídica coletiva a ponto de desconsiderá-la, bem como o risco de dano para os agravados, as quais inexistem na espécie. Informa que em que pese a repercussão do caso mensalão, ela jamais foi responsabilizada por qualquer malfeito no âmbito da ação penal 470, tampouco restou provado que auferiu qualquer proveito econômico, revelando-se abusiva a intenção de redirecionar a ela milionária execução, cuja origem é fruto de ilícitos que jamais integrou ou participou. Sustenta que jamais ocupou ou praticou atos de gestão e sempre exerceu atividades técnicas, gerenciando a divisão de mídias da DNA. Após o falecimento de seu marido, acabou herdando as cotas que este possua na DNA Propaganda LTDA, sem jamais ocupar qualquer função administrativa. Toda a gestão administrativa financeira ficou à cargo dos demais sócios. Não sem razão, em todos os procedimentos penais decorrentes do chamado mensalão, jamais foi condenada ou denunciada. Entende que se a extensão da responsabilidade aos sócios está sendo deferida com base em conluio para práticas criminosas, tendo a ação penal lhe isentado de qualquer responsabilidade, é no mínimo um contrassenso lhe estender a responsabilidade, uma vez que jamais praticou qualquer ato fraudulento ou apurou vantagem indevida, o que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De início, deixo de apreciar a questão trazida pela ré nesta sede recursal, referente à penhora dos dois únicos bens de sua propriedade, inclusive sua própria moradia, uma vez que a decisão combatida trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica e o deferimento do bloqueio de valores dos sócios, de modo genérico. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso, verifica-se que a agravante é pensionista do INSS, de onde aufere a renda líquida mensal de R$ 2.456,22 (ID 32314177). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal. 2. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO É cediço que compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. Importa acrescentar que o juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Em que pese a alegação da agravante, o próprio art. 489, §1o, II, III e IV, do CPC dispõe que a decisão judicial somente será considerada não fundamentada quando: a) empregar conceitos jurídicos indeterminados, b) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, e c) deixar de enfrentar os argumentos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Vejamos: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” A exegese que melhor se coaduna com esse preceptivo legal é no sentido de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos ou argumentações lançadas pelas partes, mormente quando essas não têm aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Com efeito, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. Desta feita, o magistrado fundamentou devidamente a decisão, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos e resolvendo a questão nos moldes em que lhe foi apresentada. De outro lado, a valoração judicial dos fatos que resulta na improcedência da pretensão da parte não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação. Portanto, a preliminar deve ser afastada. 3. DO MÉRITO Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelos agravados contra a agravante e outros, em que se pretende a satisfação de dívida no valor de R$ 5.022.582,80. A dívida é proveniente de condenação imposta pelo juízo da 7a Vara Cível à DNA PROPAGANDA, decorrente da indenização por prejuízos sofridos pelos exequentes, multa por litigância de má-fé e das custas processuais e honorários advocatícios. De início, é forçoso concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. A lei concede à pessoa jurídica personalidade diversa dos seus sócios, objetivando estimular a iniciativa privada e o desenvolvimento econômico e social ao permitir à pessoa jurídica atuação de forma autônoma no âmbito das relações jurídicas. Todavia, há situações em que este ente autônomo e independente é usado por seus membros para a prática de atos fraudulentos e abusivos, fugindo dos fins almejados pelo sistema jurídico no momento de sua criação. Nesse contexto, ao se constatar o abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial ou, ainda, quando a personalidade jurídica for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, a norma autoriza ao Judiciário realizar a desconsideração da separação patrimonial havida entre a empresa e seus membros, permitindo que o patrimônio pessoal dos sócios responda pelas obrigações consolidadas pela empresa. Tal instituto é denominado de desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o tema, embora o instituto da desconsideração da personalidade jurídica encontre-se disciplinado em diversos diplomas legais, interessa ao caso concreto a normatização dada pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que assim dispõe em seu art. 28, caput e § 5o: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Da leitura do reportado dispositivo legal, extrai-se o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. A norma consagra a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. É dizer, constatado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor, na ausência de bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade. Anote-se que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Ainda, sua aplicação restringe-se a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e, como na espécie, pelo Direito do Consumidor. Segundo a precisa lição de Humberto Theodoro Junior: “No programa de aprimoramento da defesa proporcionada ao consumidor o CDC inclui e amplia a denominada “desconsideração da personalidade jurídica”, nos casos de responsabilidade por fato do produto fornecido por pessoa jurídica. Nesse sentido, o art. 28 do CDC admite a extensão da responsabilidade aos sócios e diretores nos casos tradicionais de prejuízo para o consumidor derivados de “abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social”. Prevê, ainda, a desconsideração “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. Segundo Zelmo Denari, trata-se de um pressuposto inédito, uma vez que ‘é a primeira vez que o Direito legislado acolhe a teoria da desconsideração sem levar em conta a configuração da fraude ou do abuso de direito’. Trata-se, com efeito, da adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que incide com a simples prova da insolvência da pessoa jurídica. Nesse sentido, o entendimento do STJ: – A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. – Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. (THEODORO JUNIOR, Humberto. Direitos do Consumidor. 9a Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 453.) Assim, tratando-se de relação de consumo, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da teoria menor em duas hipóteses: i) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou ii) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a existência de conluio entre sócios da empresa executada. Tais alegações puderam ser confirmadas a partir das informações que foram divulgadas na mídia e constam de processos criminais envolvendo atividades tanto da empresa quanto de seus sócios. Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o, CDC. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. Não configurado os vícios do art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial, mormente quando o requerente formula corretamente o pedido e a causa de pedir, expondo os fundamentos de fato e de direito de sua pretensão. Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no artigo 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (07022217920198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR (Artigo 28, §5o, DO CDC). VÉU EMPRESARIAL COMO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. MEDIDAS ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1 - Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, instaurando em cumprimento de sentença, reconhece a existência de grupo econômico defere a inclusão no polo passivo de pessoas jurídicas e seus respectivos sócios, atribuindo-lhes responsabilidade pelo débito exequendo. 2 - Cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica da empresa executada está a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados à exequente, é aplicável a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a partir do artigo 28, §5o, do CDC, não havendo falar em comprovação dos requisitos previstos pelo art. 50 do CC, a saber, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (07196448620188070000, 2a Turma Cível, Relator: Cesar Loyola, DJE: 18/03/2019) – g.n. Assim, inexistem motivos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender o cumprimento de sentença da empresa devedora para atingir os bens particulares dos integrantes de seu quadro societário. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator